Tribunal: TJMT
Processo: 1023852-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1023852-53.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA, LIMINAR]

RELATOR:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LEYTON LTDA - ME - CNPJ: 43.653.773/0001-80 (AGRAVANTE), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), ORLANDO MAGALHAES MAIA NETO - CPF: 018.330.095-50 (ADVOGADO), TATIANA TEDESCHI BATISTA DE LIMA - CPF: 313.753.068-71 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SACA - CPF: 847.292.958-20 (AGRAVADO), MARIA LUCIA DE SOUZA - CPF: 985.703.741-00 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - VIOLAÇÃO ART. 489, II, § 1º, INCISOS II, III e IV, do CPC/15 - INEXISTÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NA FORMA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO RECONHECIDA – NÃO ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TEVE DE MANIFESTAR-SE NOS AUTOS – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão agravada apresenta fundamentos que são coerentes e se conectam diretamente com o caso concreto, observando suas particularidades, de modo que não há nulidade a ser reconhecida.

Se a Recorrente entende que o recebimento do Cumprimento deveria dar-se pelo Rito Ordinário, deveria tê-lo arguido na primeira oportunidade que teve para manifestar-se nos autos, isto é, na própria defesa preliminar, o que não ocorreu, restando patente a preclusão sobre a matéria.

Possibilidade de Homologação do Laudo Pericial nos pontos não questionados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA
):

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGROPECUARIA LEYTON LTDA – ME.
em face de decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1000962-27.2021.8.11.0086, nos seguintes termos
“Neste contexto, não havendo maiores questionamento acerca do Laudo Pericial juntado aos autos, HOMOLOGO-O e, por conseguinte, defiro o pedido de Id. 103088605, para seja efetuada a liberação dos valores remanescentes ao perito. Contudo, como se trata de vultosa quantia, aguarde-se a preclusão da presente decisão ou mesmo o recebimento do agravo sem efeito suspensivo. Por fim, considerando a complexidade do caso e o fato que as questões resolvidas nessa decisão podem, caso reformadas em segundo grau, retornar o processo
a
estaca zero, de modo a não tornar ainda mais complexa a causa e prezando pela duração razoável do processo prevista no art. 139, II, do CPC, pelos poderes a mim conferidos por esse artigo, determino que, após resolvidas as questões expostas em segundo grau, retornem os autos conclusos para a análise da perícia e liquidação em definitivo dos valores a receber pelo liquidante.”.

Opostos Embargos de Declaração pela Executada, ora Agravantes, estes foram parcialmente providos nos seguintes termos
“Nesse ponto, sano a omissão quanto a esse ponto, na forma fazendo art. 1.022, II, do CPC, de modo que tais argumentações devem fazer parte da decisão ora embargada. Da perícia
complementar Como
a perícia é efetuada com base no CAR, essa deve ser homologada, considerando que mudar seu fundamento através de Laudo de Engenheiro Florestal apenas a descaracterizaria e serviria para gerar confusão no processo, tornando a perícia totalmente ininteligível. Todavia, há ponto que não restou suficientemente esclarecido nos autos, apto a permitir uma nova perícia, na forma do artigo 480, caput, do CPC, devendo essa ser valorada nos moldes do art. 480, § 3º, do CPC. Isso porque, o próprio perito informa não ter conhecimentos técnicos para verificar a questão da fitofisionomia da área, conforme acima transcrito, o que por si só já habilita uma perícia complementar. Neste contexto, perito(s) diverso(s) pode(m) avaliar eventual indenização devida partindo de documentação diversa do CAR, sendo que não permitir tal situação acabaria por restringir os Princípios da Paridade de Armas, do Contraditório e Ampla Defesa. Caso fosse considerado o CAR a única documentação passível e inconteste para averiguar dano de grande vulto, haveria presunção de legalidade absoluta de tal documento, incompatível com o Código de Processo Civil, de base constitucional, que privilegia os Princípios do Contraditório e Ampla Defesa. Nesse contexto, poderá a parte executada, as suas expensas, efetuar nova perícia para averiguar os danos decorrentes, devendo ser nomeado para tanto perito engenheiro florestal e agrônomo para realização da perícia nos presentes autos. NOMEIO como perita do Juízo a Empresa Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda.”

Sustenta, preliminarmente, a Agravante
“• a decisão agravada é nula em virtude da negativa de prestação jurisdicional devida, uma vez que o Magistrado a quo deixou de analisar matéria de suma relevância ao deslinde da lide, qual seja, a inexistência de preclusão da matéria relativa a forma da liquidação por se tratar de matéria de ordem pública, violando diretamente o artigo 489, § 1º, inciso IV do CPC; • a decisão agravada é nula em virtude da ausência de fundamentação acerca dos motivos de seu convencimento acerca da suposta preclusão de discussão da matéria atinente ao rito adequado para a demanda de liquidação originária, violando diretamente o artigo 489, § 1º, incisos II e III do CPC;.”.

Assevera
“• A decisão agravada se encontra equivocada no que tange a alegada preclusão uma vez que: i) a matéria relativa à forma de liquidação - por se tratar de questão que compõe o devido processo legal – é de ordem pública;
ii
) inexistência de sentença
liquidatória
transitada em julgado nos autos de origem;
iii
) inexistência de coisa julgada formal quanto a escolha do rito em virtude da ausência de análise da matéria por este e. Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021028-92.2021.8.11.0000;
iv
) inexistência de preclusão da matéria, uma vez que não houve discussão acerca do rito de liquidação em momento anterior.”.

Argui “a decisão agravada equivocadamente homologou laudo reconhecidamente inconclusivo: i) o próprio perito judicial afirma em seu laudo que não detém capacidade técnica para verificar questão relevante para apuração do valor do suposto dano arguido pelos Agravados;
ii
) tanto o perito judicial quanto o Magistrado a quo asseveram que as informações obtidas junto aos órgãos ambientais - utilizada para a elaboração do laudo pericial - são divergentes entre si acerca da tipologia existente na área;
iii
) o Magistrado a quo constatou a insuficiência do laudo pericial produzido nos autos ente a incapacidade técnica do perito, determinando a produção de nova perícia.”

Argumenta que o
periculum in mora
reside no fato de que a homologação possibilitará o eventual prosseguimento do feito com vultoso montante apurado de forma inconsistente, gerando prejuízo à Recorrente. Ademais, a decisão agravada determinou a intimação das partes para arguirem no prazo de 15 dias o impedimento ou suspeição da perita designada para a realização da nova perícia, sem que houvesse, entretanto, a especificação pela empresa Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda do profissional que realizará tal ofício. Contudo, não trouxe a informação do engenheiro florestal designado para a realização da nova perícia, o que impossibilita às partes a verificação e arguição de eventual impedimento ou suspeição no prazo fixado.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões
“Diante do exposto, não merecem prosperar os argumentos levantados pela Agravante, vez que seu único intuito é rediscussão de matéria já apreciada e preclusa, razão pela qual requer-se que o recurso seja julgado DESPROVIDO.”.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

PRELIMINARMENTE

NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – VIOLAÇÃO ART. 489, II, § 1º, INCISOS II, III e IV, do CPC/15

Sustenta a Agravante, preliminarmente, que a decisão agravada padece de vício de nulidade, uma vez que não conheceu de parte dos Embargos de Declaração sem analisar questão de suma importância ao deslinde da lide, mesmo após provocação por meio de embargos declaratórios, qual seja, a inexistência de preclusão acerca do pedido de adequação do rito correto da liquidação de sentença originária por se tratar de questão de ordem pública.

Pois bem. A decisão fora exarada nos seguintes termos:

“Do não conhecimento dos embargos de declaração. No que concerne aos embargos de declaração, segundo tal peça, haveria dois pontos exigindo maiores esclarecimentos do magistrado da causa por suposto erro material: o primeiro seria o rito processual supostamente inadequado e a questão da potencialidade econômica da área em disputa. Entendo impertinentes tais questionamentos, principalmente porque o uso da área como reserva legal é fato notório, conforme argumentos da decisão ora embargada. Nesse contexto, os fatos relacionados acima apontados foram devidamente rechaçados na decisão de Id. 117474361, sendo a decisão devidamente fundamentada, não podendo os embargos de declaração serem conhecidos nesse ponto, por ausência de condição vinculativa do art. 1.022 ss. do CPC. No que concerne ao suposto erro material previsto no item “3 GRAVE ERRO MATERIAL: o TJMT nunca decidiu a questão do rito processual a ser observado (inexistência de preclusão)”, o magistrado também em sua decisão expõe adequadamente os motivos
porque
a matéria estaria preclusa, havendo apenas animo de rediscussão da matéria, inexistindo condição vinculativa do art. 1.022 ss. do CPC para conhecimento dos embargos de declaração. Isso porque, a coisa julgada formal deveu-se a preclusão da decisão de Id. 63424407 e não reconhecimento de tal fato pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “O requerido não impugnou o rito de liquidação por arbitramento no prazo correto, sendo que somente após o magistrado ter efetivamente determinado a perícia e tal decisão ter transitado em julgado em segundo grau (coisa julgada formal), entendeu por bem apresentar a petição de Id. 83828960, na qual questiona a escolha do rito pelo autor, entendendo como correto a liquidação de sentença pelo rito ordinário. Neste contexto, ao precluir a decisão de 63424407, entendo que houve coisa julgada formal quanto a escolha do rito, não podendo alterar a situação após o trânsito em julgado da decisão de segundo grau, estando tal posicionamento em consonância com o próprio acórdão trazido pelo requerido
(...)” Inconteste
o NÃO CONHECIMENTO dos embargos de declaração nos temas acima expostos.”

Assim, verifica-se que
a mesma
está suficientemente fundamentada, de acordo com o disposto no art. 11, do CPC, e art. 93, inc. IX, da CF. A decisão não é genérica e, tampouco, deixou de analisar ou fundamentar as razões para afastar aplicação de novo rito à demanda, indicando os motivos da rejeição. O descontentamento com o conteúdo decisório não pode ser velado por detrás da alegada nulidade, diga-se de passagem, inexistente.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUÍDA.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Com relação ao mérito, sustenta a Agravante a INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – FORMA DE LIQUIDAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, requerendo:

1.

No mérito, se digne em julgar pelo PROVIMENTO do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que seja reconhecida a inexistência de preclusão da matéria relativa
a
adequação da forma/rito de liquidação no feito originário, sendo determinado o seu prosseguimento e processamento pelo Rito Comum, oportunizando-se a necessária dilação probatória que a complexidade dos autos requer, nos termos do art. 509, inciso II e 511 do CPC;

2.

d) Alternativamente, o PROVIMENTO presente recurso, a fim de revogar a decisão agravada para que seja reconhecida a inexistência de preclusão, determinando a análise pelo Magistrado a quo do pedido de adequação da forma da liquidação formulado pela parte ora Agravante perante o Juízo singular;

3.

e) No mérito, se digne em julgar pelo PROVIMENTO do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que seja reconhecida a impossibilidade de homologação do Laudo Pericial Inconclusivo, tendo em vista que o próprio perito judicial afirma que não detém capacidade técnica para verificar questão relevante para apuração do valor do suposto dano arguido pelos Agravados em razão da divergência gritante das informações obtidas junto aos órgãos ambientais;

Pois bem. A decisão agravada rejeitou por dois momentos o reconhecimento de que a demanda deva prosseguir pelo Rito Ordinário e Não por Arbitramento, vejamos:

“Desse modo, entendo que a questão acerca do rito a ser adotado em liquidação de sentença precluiu ao transitar em julgado o acórdão que julgou o agravo de instrumento. Do mesmo modo, mesmo se assim não o fosse, os supostos fatos novos apresentados não podem ser tidos como tais, em conformidade com o art. 509, II, do CPC. Destarte, mantenho a liquidação por arbitramento, conforme o rito do art. 509, I, do CPC. Ultrapassada a questão do rito a ser aplicado, passo a análise do Laudo Pericial entregue em Id. 87357313 e ss. e possibilidade de sua homologação. “

(...)

“Do não conhecimento dos embargos de declaração. No que concerne aos embargos de declaração, segundo tal peça, haveria dois pontos exigindo maiores esclarecimentos do magistrado da causa por suposto erro material: o primeiro seria o rito processual supostamente inadequado e a questão da potencialidade econômica da área em disputa. Entendo impertinentes tais questionamentos, principalmente porque o uso da área como reserva legal é fato notório, conforme argumentos da decisão ora embargada. Nesse contexto, os fatos relacionados acima apontados foram devidamente rechaçados na decisão de Id. 117474361, sendo a decisão devidamente fundamentada, não podendo os embargos de declaração serem conhecidos nesse ponto, por ausência de condição vinculativa do art. 1.022 ss. do CPC. No que concerne ao suposto erro material previsto no item “3 GRAVE ERRO MATERIAL: o TJMT nunca decidiu a questão do rito processual a ser observado (inexistência de preclusão)”, o magistrado também em sua decisão expõe adequadamente os motivos
porque
a matéria estaria preclusa, havendo apenas animo de rediscussão da matéria, inexistindo condição vinculativa do art. 1.022 ss. do CPC para conhecimento dos embargos de declaração. Isso porque, a coisa julgada formal deveu-se a preclusão da decisão de Id. 63424407 e não reconhecimento de tal fato pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “O requerido não impugnou o rito de liquidação por arbitramento no prazo correto, sendo que somente após o magistrado ter efetivamente determinado a perícia e tal decisão ter transitado em julgado em segundo grau (coisa julgada formal), entendeu por bem apresentar a petição de Id. 83828960, na qual questiona a escolha do rito pelo autor, entendendo como correto a liquidação de sentença pelo rito ordinário. Neste contexto, ao precluir a decisão de 63424407, entendo que houve coisa julgada formal quanto a escolha do rito, não podendo alterar a situação após o trânsito em julgado da decisão de segundo grau, estando tal posicionamento em consonância com o próprio acórdão trazido pelo requerido
(...)” Inconteste
o NÃO CONHECIMENTO dos embargos de declaração nos temas acima expostos.”

In
casu
, assevera a Agravante a impossibilidade de reconhecimento de Preclusão quanto ao Rito a ser tomado, porquanto tratar-se de matéria de Ordem Pública.

Pois bem. Conforme posto na decisão agravada, se a Recorrente entendesse que o recebimento do Cumprimento deveria dar-se pelo Rito Ordinário, deveria tê-lo arguido na primeira oportunidade que teve para manifestar-se nos autos, isto é, na própria defesa preliminar, o que não ocorreu, vejamos:

“O requerido não impugnou o rito de liquidação por arbitramento no prazo correto, sendo que somente após o magistrado ter efetivamente determinado a perícia e tal decisão ter transitado em julgado em segundo grau (coisa julgada formal), entendeu por bem apresentar a petição de Id. 83828960, na qual questiona a escolha do rito pelo autor, entendendo como correto a liquidação de sentença pelo rito ordinário. Neste contexto, ao precluir a decisão de 63424407, entendo que houve coisa julgada formal quanto a escolha do rito, não podendo alterar a situação após o trânsito em julgado da decisão de segundo grau, estando tal posicionamento em consonância com o próprio acórdão trazido pelo requerido, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INICIADA SOB A MODALIDADE POR ARBITRAMENTO – DELIBERAÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, DETERMINANDO FOSSE PROMOVIDA NA FORMA POR ARTIGOS - POSTERIOR MODIFICAÇÃO NO MODO LIQUIDATÓRIO MANTIDA PELO TRIBUNAL A QUO - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. Hipótese: Controvérsia acerca da possibilidade de modificação da forma de liquidação quando já existir juízo definitivo processual firmado especificamente sobre a questão (coisa julgada formal/preclusão máxima). 1. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional. O Tribunal pernambucano analisou a controvérsia com o exame expresso das matérias suscitadas nos
aclaratórios
, manifestando-se sobre a viabilidade de mudança da modalidade de liquidação de sentença, ainda que estabelecida por decisão judicial anterior, bem ainda quanto à suposta ocorrência de julgamento extra petita no que tange ao afastamento da declaração de inépcia da inicial da liquidação. 2. A adequada interpretação a ser conferida à súmula 344/STJ é de que se admite a mudança no modo pelo qual será processada a liquidação, mas tão-somente enquanto não houver juízo definitivo processual firmado especificamente sobre a questão (coisa julgada formal), ou seja, é viável a alteração do regime de liquidação desde que sobre o ponto não incida a denominada preclusão máxima ou coisa julgada formal, a qual se verifica quando o órgão judicante analisa, de forma categórica e ultimada, o ponto controvertido, sobre ele exarando comando não mais sujeito a recurso. 2.1 As alterações no método de liquidação não podem ser realizadas ad aeternum, pois inviabilizariam não só o exercício da função jurisdicional, mas também a pretensão da parte credora, o que atenta contra o princípio da segurança jurídica e viola o ditame legal constante do art. 4º do NCPC. 2.2 Na hipótese, a controvérsia já perdura por mais de três décadas e a discussão acerca de qual o procedimento
liquidatório
a ser utilizado já fora expressa e claramente analisado pelo poder judiciário no ano de 2001 na fase específica da liquidação, não tendo as partes se insurgido contra a deliberação tomada no bojo do agravo de instrumento 47930-3/98, que transitou em julgado fixando a modalidade de liquidação por artigos. 3. Ao magistrado e às partes, no âmbito do processo, não é dada a ampla e irrestrita liberdade na escolha da espécie de liquidação a ser seguida, ao contrário, o que a define é a natureza da operação necessária para a fixação do quantum
debeatur
, ou seja, o grau de imprecisão da sentença (título judicial ilíquido) que reconheceu a obrigação. 3.1 Na liquidação por artigos - diversamente da liquidação por arbitramento - a simples prova técnica, com base nos elementos já constantes nos autos, não possibilitará a determinação do limite condenatório, haja vista que a fixação da condenação depende da aferição de "fato novo", motivo pelo qual ocorre a abertura de efetiva fase de apresentação dos fatos constitutivos do direito do autor referentes ao objeto condenatório lançado no título, bem ainda, com amparo nos princípios do contraditório e ampla defesa, a elaboração de material contestatório e elementos de prova periciais, a fim de que possa o magistrado deliberar acerca da
perfectibilização
do quantum devido. 3.2 Na hipótese, não é possível extrair da sentença condenatória (título judicial ilíquido) os parâmetros para a singela elaboração de mera perícia contábil, pois, a primo icto
oculi
, não se afigura viável presumir quais seriam os referidos "prejuízos sofridos" ou "sérios prejuízos" aludidos na deliberação, o que denota ser essa não apenas
ilíquida
mas também genérica, face a ausência da fixação dos critérios/diretrizes para a obtenção do quantum
debeatur
. 4. O magistrado a quo, sob erro de premissa, entendeu tratar o procedimento de cumprimento de sentença diante da juntada, na inicial, de laudo pericial unilateral elaborado no interesse do autor; diversamente, não se cuida de cumprimento de sentença fundado em simples laudo pericial produzido de forma unilateral, mas de etapa preliminar a essa (liquidação por artigos), o que indica a necessidade de declaração da nulidade do referido decisório, por violar os princípios processuais da adstrição e da congruência. 5. Recurso especial parcialmente provido, em menor extensão, a fim de anular a deliberação proferida pelo magistrado a quo, em que modificada a forma de liquidação, ficando prejudicados os atos posteriores, com a determinação do retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito na modalidade de liquidação por artigos”. (REsp n. 1.538.301/PE, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017,
DJe
de 23/5/2017.) (
g.n
.) Mesmo se assim não o fosse, entendo que não há fato novo, considerando que as duas situações informadas pelo requerido não os constituem: O primeiro “fato novo” seria o fato de o autor utilizar aquela área para plantar soja e o segundo “fato novo” seria a área ser tida como reserva legal da Agropecuária
Leyton
.”

O que se vê, todavia, é o absoluto conformismo, pois a tese não foi aventada na primeira manifestação defensiva, nem em qualquer outro momento. A preliminar só veio a ser arguida quando da fixação da Perícia. Portanto, a matéria está fulminada pela preclusão.

Como se não bastasse, a Agravante não comprova prejuízo decorrente da observância do procedimento comum ordinário, o que, neste caso, presume-se inocorrente, principalmente porque teve oportunidade, ainda que protelada para momento posterior à fixação da perícia, de arguir preliminares e alegar tudo o que de interesse à sua defesa.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que toda nulidade, seja ela absoluta ou relativa, só pode ser reconhecida quando evidenciado o prejuízo decorrente da inobservância da lei.

Nesse sentido:

O TJMT possui farto entendimento de que, caso não recorrida a decisão no tempo oportuno, a matéria se torna preclusa, conforme aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEVANTAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DE VALOR RESIDUAL E ERRO NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, QUESTÃO OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a questão de excesso de execução e suposto valor remanescente a ser devolvido resta preclusa, porquanto decidida em momento anterior por decisão não recorrida, é caso de manter a sentença que extinguiu o feito, diante da satisfação da obrigação.” (TJMT, N.U 0003364-83.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022,
Publicado
no DJE 06/10/2022) – destaquei.”

Com relação a impossibilidade de Homologação do Laudo Pericial com relação aos quesitos não objeto da Nova Perícia determinada pelo Juízo a quo, tal fora alvo de
análise
quando do Julgamento em conjunto do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023747-76.2023.8.11.0000. AGRAVANTES: JOSE CARLOS SAÇA E OUTRA. AGRAVADA: AGROPECUARIA LEYTON LTDA – ME.
Interposto em face da mesma decisão agravada pelos Agravados, restando afastada tal insurgência, a saber:

“Pelo posto, e de forma CLARIVIDENTE, embora aleguem os Agravantes a impossibilidade de determinação de Nova Perícia, sob argumento de violação ao já decidido nos autos, resta expresso no Relatório Técnico que tal ponto encontra-se OMISSO, porquanto desprovia o Perito Técnico nomeado de CAPACIDADE para análise do requerido, diga-se de passagem, por ambos envolvidos na lide.

Registra-se, ainda, que não se trata de PERÍCIA EM CONTRADITA, que impediria a homologação do já apresentado nos autos, nem sequer complementação, posto, e como já dito, tal ponto NÃO FORA ALVO DE PERICIAMENTO TÉCNICO, BEM COMO FORA REGISTRADA A DIVERGÊNCIA, PELO PERITO ANTERIORMENTE NOMEADO, DE PERCENTUAL DE ÁREA EM RESERVA LEGAL, BEM COMO DE SUA
INCAPACIDADE, a
autorizar a realização da perícia.

Posto isso, é possível a realização de nova perícia.”

Assim, verificada a preclusão e a ausência de demonstração de prejuízo,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ADRADE ADDÁRIO (1ª
VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria, porque recebi ambos os advogados e, realmente, a época, me insurgi contra a possibilidade de um cumprimento de sentença em um acórdão, que sequer havia abordado a condenação da parte autora, vencida nessa demanda, em perdas e danos, sem que houvesse a possibilidade de conceder a parte contrária o devido contraditório e ampla defesa em uma própria ação de conhecimento
.

Entretanto, o que me levou a insurgência naquela ocasião, em que desembargadora Clarice Claudino da Silva votava pela forma de cumprimento de sentença, foi o fato de que a parte recorrente na época apenas havia se insurgido contra a rejeição à impugnação a esse cumprimento de sentença e a desembargadora Clarice Claudino da Silva havia abordado outros temas, os quais não eram objeto do pedido do agravo de instrumento
.

Diante dos debates orais, os quais não chegaram à conclusão naquela ocasião, a Desa. Clarice Claudino da Silva pediu para retornar a conclusão dos autos para reanalisar a matéria
.

Na sessão posterior, a Desa. Clarice Claudino da Silva trouxe outro voto no sentido de negar provimento aquele Agravo Instrumento, razão pela qual, na ocasião pedi vista dos autos. Portanto, não prevaleceram aqueles debates realizados entre mim e a desembargadora Clarice Claudino da Silva
.

Peço vista dos autos, para ter conhecimento das razões pelas quais o magistrado entendeu necessária a realização de outra perícia, bem como, se perícia contemplará o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa necessária
.

A parte que busca a indenização por perdas e danos não pode aproveitar-se do princípio da efetividade do processo e do sincretismo processual, que dispensa a distribuição de outra ação, de um novo recolhimento de custas iniciais e da citação da parte, para cercear o direito à ampla defesa da parte contrária
.

Desse modo, com a devida vênia à Desa. Maria Helena G. Póvoas, que trouxe um voto longo, bem fundamentado, peço vista para fazer essas análises mais aprofundadas
.

De antemão, digo aos doutos advogados que não estou antecipando o meu
voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º
VOGAL):

Aguarda o pedido de vista dos autos.

EM 13 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
13/03/2024
, em que a ilustre Relatora
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
negou provimento
ao
RAI nº 1023852-53.2023.8.11.0000
, para manter a decisão singular proferida nos autos de
Liquidação Provisória de Sentença
apresentada por
JOSÉ CARLOS SACA e MARIA LUCIA DE ZOUZA,
que ratificou o rito de liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, I, do CPC/15; HOMOLOGOU em parte do laudo pericial; e determinou perícia complementar nos moldes do artigo 480, § 3º, do CPC/15.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

A 1ª Vogal – nobre
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
– aguarda o pedido de vista.

No caso em comento, alega a agravante que rito processual escolhido foi inadequado, pretendendo que a liquidação tenha seu prosseguimento pelo
rito comum
, oportunizando a dilação probatória, bem como seja reconhecida a inexistência de preclusão, além da impossibilidade de laudo inconclusivo.

Pois bem
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente cumprimento de sentença advém do julgamento da
Ação de Manutenção de Posse nº 1000962-27.2021.8.2021.8.11.0086
e do
RAC nº6497/2012
, o qual foi provido, declarando
improcedente a ação de manutenção
, determinando a devolução da posse da área litigiosa aos requeridos/apelantes JOSÉ CARLOS SAÇA, MARIA LÚCIA DE SOUZA SAÇA, ALCIDES WALDOW e INGRID FREIER WALDOW. Contra tal decisão foram interpostos vários recursos, inclusive Recurso Especial, contudo, todos desprovidos.

Após, em
27/04/2016
, os requeridos apresentaram cumprimento provisório de sentença, exclusivamente visando a devolução da posse do imóvel litigioso. Em
06/09/2017
, os requeridos retornaram à posse da área.

Em seguida, os requeridos JOSÉ CARLOS SAÇA e MARIA LÚCIA DE SOUZA SAÇA requereram a
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA
contra a AGROPECUÁRIA LEYTON LTDA, nos termos do
artigo 302, caput e parágrafo único
, c/c
artigo 512, ambos do CPC/15
, em razão da responsabilidade objetiva processual, decorrente de revogação de liminar outrora concedida (período 27/01/2006 A 06/09/2017).

Denota-se ainda dos autos que o liquidante requereu a liquidação por arbitramento, nos termos dos artigos 509 a 512 do CPC/15, sendo deferido pelo juízo, o qual determinou a intimação das partes para apresentarem pareceres e/ou outro documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC/15.

Ato seguinte, a recorrente
impugnou o pedido de liquidação
, contudo, o juiz singular o rejeitou, sob o fundamento de que seria incabível neste procedimento, diante do que prevê o artigo 510 do CPC/15, dando azo ao
RAI nº 1021028-92.2021.8.11.0000
, de relatoria da eminente Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, a qual fundamentou que agiu com acerto o juiz singular ao rejeitar a impugnação, uma vez que a legislação determina que as partes apresentem pareceres ou documentos elucidativos e, caso o Juiz entenda pela necessidade de prova pericial, poderá nomear perito, não cumprindo as partes rediscutir o mérito da ação de conhecimento, como fez a agravante, muito mais ainda aquelas questões que se encontram acobertadas pela preclusão.

Ademais, declarou a relatora que as teses levantadas na impugnação apresentada no juízo singular resumem-se em questões já abordadas no processo de conhecimento, que não é permitido, bem como não vislumbrou qualquer prejuízo à liquidada porque o procedimento de liquidação por arbitramento não se limita à mera atualização do cálculo. Ao contrário, a legislação permite às partes a apresentação de pareceres técnicos ou documentos elucidativos.

Assim, o recurso em questão foi
desprovido
, tendo
esta
1º Vogal e o 2ª Vogal – douto Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, acompanhado o
voto retificado
da relatora.

Portanto, diante dos esclarecimentos acima e da decisão proferida no
RAI nº 1021028-92.2021.8.11.0000
,
verifica-se que é possível a liquidação da sentença sem que tenha sido abordado no acórdão a condenação por perdas e danos, diante da expressa previsão do artigo 302 do CPC/15. Ainda, acompanhei a nobre relatora no procedimento de liquidação por arbitramento, nos termos do artigo 509 do CPC, bem como que seria incabível a impugnação do pedido de liquidação por arbitramento, diante do que prescreve o artigo 510 do mesmo ordenamento jurídico, sem que tenha havido qualquer questionamento da agravante à época, logo, também é de se reconhecer a preclusão.

Desta forma, a pretensão da agravante de reformar a decisão agravada para que seja reconhecida a inexistência de preclusão a fim de que a liquidação tenha seu prosseguimento pelo
rito comum
não procede. Contudo, deve ser oportunizado à agravante o contraditório e a ampla defesa na perícia complementar que será realizada, a fim de evitar cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de laudo inclusivo, este foi objeto de apreciação no RAI nº 1023747-76.2023.8.11.0000, conexo a este, também em julgamento nesta sessão.

Assim, diante de todas as circunstâncias, acompanho o voto da ilustre relatora para
negar provimento ao recurso
, contudo, devendo oportunizar à agravante o contraditório e a ampla defesa na realização de perícia complementar e demais atos processuais.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024